Tribunal: STF
Processo: RE 208256
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-25
Data de publicação: 1997-03-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO.
IMPORTAÇÃO: VEÍCULOS USADOS.
I - A importação de produtos estrangeiros sujeita-se ao controle
governamental. Inocorrência de ofensa ao priNcípio isonôMico no fato de
não ter sido autorizada a importação de veículos usados, não obstante
permitida a importação de veículos novos.
II. - Competência do Ministério da Fazenda para indeferir pedidos de
Guias de Importação no caso de ocorrer a possibilidade de a importação
causar danos à economia nacional.
III. - R.E. conhecido e provido.